Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008120-03.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZANDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE PARA DECLINAR, DE OFÍCIO, A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DO VALOR E DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATOS – ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO No 04/2014 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO – LEI No 12.153/2009 - CONFLITO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 2o da Lei no 12.153 de 22 de dezembro de 2009, prescreve que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. A competência é absoluta.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por danos materiais e morais no 1013976-24.2018, interposta por Jones Roberto Carvalho em face do Estado de Mato Grosso e Banco Pan, direcionada ao Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Diz que o autor da ação insiste na manutenção do Estado no polo passivo da lide, o que atrai, no seu entendimento, a competência da vara da fazenda pública para processar e julgar a lide (Id 86876967).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não tem interesse no presente conflito (Id 94110995).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por danos materiais e morais no 1013976-24.2018, interposta por Jones Roberto Carvalho em face do Estado de Mato Grosso e Banco Pan, direcionada ao Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Pois bem. Segundo o artigo 2o da Lei no 12.153 de 22 de dezembro de 2009,
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

É sabido que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública,
a sua competência é absoluta
.

Assim, até que seja analisada a questão da legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide, revela-se competente o juizado da fazenda pública para o processamento da ação.

Posto isso,
julga-se parcialmente procedente o presente conflito
para declarar,
de ofício, a competência do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator para reconhecer a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, porque a parte ingressou com uma ação contra o Estado e a instituição financeira.

A parte é servidor público, razão pela qual inseriu o Estado no pólo passivo da demanda, haja vista que pleiteia a condenação estatal.

Na demanda há um litisconsórcio do Estado.

A competência foi para a vara bancária e o magistrado ainda questionou o
autor da ação
sobre a inclusão do Estado no pólo passivo, contudo,
este insiste na manutenção do Estado no polo passivo da lide.

Outrossim, em virtude do valor da indenização pleiteada na inicial, ou seja, R$ 19.000.00 (dezenove mil reais), portanto abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos.

A lei Federal que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública preceitua que é competência absoluta o Juizados Especial nas ações abaixo de sessenta salários.

Assim, sugiro que, de ofício, seja declarada a competência do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para apreciar a matéria.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Na verdade, estamos dirimindo o
Conflito Negativo de Competência entre Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, mas como é competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, poderíamos sugerir que o Juiz da Vara analisasse a sua competência em face do Juizado Especial.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Como a competência do Juizado Especial é absoluta, o próprio CPC diz que pode ser reconhecido de ofício e como estamos com um conflito de competência penso que podemos decidi-lo.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Me afianço no entendimento de Vossa Excelência quanto a c
ompetência absoluta dos Juizados Especiais
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL)

Como se trata de competência absoluta, pode ser reconhecida. Existem decisões nesse sentido.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Adiro a sugestão do 1o vogal e retifico o meu posicionamento para dar
parcial provimento
ao incidente, para reconhecer,
de

ofício
,
a competência do
Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

De acordo.

EXMA. SRA. DESA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(4a VOGAL)

De acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL/PRESIDENTE)

Acompanho o voto retificado do relator.

Reconhecida por unanimidade a competência
Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2021:

PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021